Tribunal: TJMT
Processo: 0006564-73.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006564-73.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALTEMBERGUE FRANCISCO SALES - CPF: 706.713.011-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIENE ALVES DE ANDRADE - CPF: 016.692.021-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO -

1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA – SUBTRAÇÃO

PRESENCIADA PELA VÍTIMA – LOCAL EM QUE A
RES
ESTAVA ESCONDIDA INDICADO PELO APELANTE AOS POLICIAIS - CONTEXTO PROBATÓRIO SEGURO - CONDENAÇÃO RATIFICADA –
2) INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – HABITUALIDADE DELITIVA –VALOR DA
RES
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
– 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
– INVIABILIDADE – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – ART. 33, §§2oE 3o, CP – REGIME SEMIABERTO MANTIDO - APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 – N
os crimes contra o patrimônio, a
palavra
da
vítima
, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas, como no presente caso. O depoimento dos
policiais
constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que inexiste suspeita de parcialidade dos agentes.

2 - A incidência do princípio da insignificância demanda a valoração acerca da ínfima lesividade da conduta, ausência de periculosidade da ação do agente e da irrelevância da ofensa ao bem tutelado, não sendo aplicável no caso de subtração de bem que não possui valor irrisório, por agente que insiste na reiteração delitiva, não estando preenchidos os requisitos estabelecidos na jurisprudência sedimentada em nossas Cortes Superiores para a incidência da diretriz bagatelar.

3 – Tendo sido avaliada negativamente a circunstâncias judicial relativa aos antecedentes criminais (condenação anterior com trânsito em julgado e sequer depurada pelo prazo de 5 anos – art. 64, CP), malgrado o patamar de pena aplicado (inferior a quatro anos), impõe-se a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena,
ex vi
do artigo 33, §3o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata -se de recurso de
Apelação

Criminal
interposto a tempo e modo por
VALTERNBERGUE FRANCISCO SALES
, contra a sentença (Id. 128548196) em que foi condenado à pena de
01 ano e 06 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
e

10 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do CP
(Crime de Furto).

Em suas razões recursais (Id. 128553155), postula a
absolvição
, invocando a
negativa de autoria
e a
fragilidade do conjunto probatório
apresentado nos autos (
art. 386, VII, CPP
).

Caso não acolhidas as teses mencionadas, pugna o
reconhecimento e aplicação do
princípio da insignificância
, na medida em que
a conduta não representou lesão significativa para vítima, pois o
bem
foi
restituído
e não há necessidade da tutela penal diante da
falta de contemporaneidade
entre os fatos e a pena aplicada.

Se mantida a condenação, pede ao menos a
modificação
para o
regime
prisional
aberto
.

O
parquet
em primeiro grau apresentou as
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
ao apelo (Id. 128553158);
igualmente
, a d. PGJ, em parecer assim sumariado
(Id.
133678185
):

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO: AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE: SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AOS CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO DO STF. RES FURTIVA DE VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. REITERAÇÃO DELITIVA E MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS BRANDO. DESCABIMENTO: EXCEÇÃO À APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ. PRÁTICA CONTUMAZ E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE AUTORIZAM APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO APESAR DE A CONDENAÇÃO SER INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Valternbergue Francisco Sales
, foi condenado pela prática do crime de furto porque, no dia 25/03/2018, subtraiu a bicicleta da vítima
Eliene Alves de Andrade
, que estava estacionava na frente da casa da sua irmã.

Pelo que consta, a vítima já conhecia o apelante ali do bairro e, viu o momento em que ele subtraindo o bem.

A polícia foi acionada e, em seguida, o apelante foi detido; após confessar (informalmente) o crime, indicou o lugar em que havia escondido a bicicleta (em um matagal) e então, o bem foi restituído à vítima.

Pois bem.

A tese relativa a ausência de provas capazes de amparar a condenação, não tem cabimento.

Anoto, inicialmente, que a materialidade delitiva se encontra positivada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
128548179 – f. 17-PJe)
; Boletim de Ocorrência (Id.
128548179 – ff. 40/41-PJe), Termo de Entrega
(
Id. 128548179 – f. 28-PJe).

O apelante
reservou-se ao direito de ficar em silêncio
na fase policial e, em juízo, disse que havia comprovado a bicicleta de um capaz que não conhecia.

A alegativa é vazia, isolada e
c.v
, não me parece nada crível que o apelante, num curto espaço de tempo entre a subtração e sua prisão em flagrante teria se encontrado com um rapaz que nem conhecia direito, adquirido a bicicleta por R$ 250,00 e, em seguida, a escondido um matagal já na saída da cidade de Barra do Garças/MT.

Se não bastasse, sua versão fica ainda mais fraca porque, além de não comprovada minimamente (ônus que me incumbia – art. 156, CP), há os relatos da vítima, em juízo, dizendo ter visto o momento em que o apelante pegou a bicicleta que estava na frente da casa da sua irmã e também, os depoimentos dos policiais condutores da prisão narrando que o apelante lhes confessou o furto e levou-os até matagal onde estava a bicicleta.

Com efeito, a condenação de
Valternbergue
está calcada na somatória de provas harmônicas, não existindo quaisquer indícios de que a vítima e os policiais quisessem, gratuitamente, prejudicar o apelante, falseando a verdade.

Enfim, as provas orais colhidas e o tempo entre a prática do furto e a prisão do apelante, formam um
conjunto de convicção satisfatório
e robusto, não havendo, pois, razões para não se confirmar a sentença condenatória.

E sobre o valor das palavras dos policiais, consigno que este TJMT, ao apreciar em 2/3/2017, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovou o Enunciado Orientativo n.o 8., segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A respeito, destaco deste e. TJMT:

“(...). A tese de negativa de autoria do delito – em relação ao crime de furto – suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática do fato delituoso está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pela palavra da vítima e pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8).”. (TJMT - N.U 0003077-71.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022)

Prosseguindo, a invocação relativa a
insignificância
,
falta de contemporaneidade
e de finalidade da pena, também não tem suporte jurídico.

Consoante o entendimento que vem sendo adotado pelo STF, a aplicação do princípio da insignificância depende da aferição simultânea de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Pelo que vejo, de acordo com os autos, a bicicleta valia cerca de R$ 675,00, o que não pode ser considerado como insignificante, na medida em que representava pelo menos
70,75%
% valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00).

A propósito:

“2. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta e identificar a necessidade, ou não, da utilização do direito penal como resposta estatal. (...). Ademais, cabe ressaltar que o valor da res furtiva (bicicleta) correspondia a, aproximadamente, 15% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não podendo ser considerado irrisório. (STJ - AgRg no HC n. 748.785/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

Some-se a isso que as condições pessoais do apelante também não lhe favorecem, pois ele, ao que consta, era reincidente na época dos fatos (Vide AP de cód.
354390 – art.121, §2o, III, do CP) e ao longo dos anos
cometeu outros tantos crimes (tentativa de homicídio, receptação, crime ambiental – incêndio), tendo, recentemente (
março de 2022), sido detido em flagrante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Tais fatos, ao contrário do que crê a Defesa,
evidenciam a necessidade de intervenção do direito penal e evidente contemporaneidade da aplicação da pena pois demonstram que o apelante fazendo do crime uma habitualidade e precisa ser contido.

Destaco deste e. TJMT:

“A reiteração criminosa do agente em crimes contra o patrimônio sobrepesa a reprovabilidade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância própria e imprópria. (...).” (N.U 0005657-09.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, publicado no DJE 04/07/2022)

Assim, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

No tocante a fixação do
regime semiaberto
,
não há qualquer reparo a ser feito.

Conquanto a reprimenda haja sido fixada em 01 ano e 6meses, verifico que a condição de reincidente (autos de cód.
35439, utilizada para negativar os antecedentes criminais)
foi estabelecida para majorar a pena-base e negativar os antecedentes criminais (condenação penal com trânsito em julgado – cód.
35439 - não alcançada pelo prazo depurador de 5 anos)
o que, por conseguinte, permite que se lhe estabeleça regime de cumprimento distinto do aberto.

Do STJ:

“Se a pena foi estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, (...) e diante do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena imposta, (...), nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do Código Penal. (STJ - HC n. 615.982/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 12/11/2020.)

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022